Tribunal: TJDFT
Processo: 0709315-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ENCARGOS CONTRATUAIS. PLANILHA ATUALIZADA. TERMOS INICIAL E FINAL. DO VENCIMENTO ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Em se tratando de débitos líquidos e com vencimento certo, oriundos de responsabilidade contratual, o mero inadimplemento constitui o devedor em mora, independentemente de interpelação, conforme art. 397 do Código Civil (mora ex re). Contudo, existindo planilha com atualização do débito, desde a data do vencimento do débito até a data do ajuizamento da ação, este será o termo a quo para a incidência dos aludidos encargos, sob pena de bis in idem.
2. A partir do ajuizamento da ação monitória, o débito passa a ser corrigido pelos índices oficiais, acrescido dos juros de mora, a partir da citação.
3. Recurso conhecido e provido em parte.